Tribunal: STF
Processo: Rcl 92776
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-24
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO 14 DA SÚMULA VINCULANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOCORRENTE VEDAÇÃO DE ACESSO AOS AUTOS. INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. RECLAMAÇÃO A QUE SE JULGA IMPROCEDENTE.

Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada em face do Juízo da 2ª Vara de Delitos de Tráfico de Drogas da Comarca de Manaus/AM, por alegada afronta à Súmula Vinculante n. 14 do STF nos autos n. 0218078-38.2021.8.04.0001.
A defesa narra que “A Reclamante figura como ré em ação penal pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006”.
Aduz que pleiteou, em sede de resposta à acusação, a juntada de elementos de informação “essenciais à busca da verdade real”, tendo sido indeferido pelo Juízo reclamado. 
Sustenta, em síntese, que não cabe ao Poder Judiciário, ao Ministério Público ou à Polícia restringir, por “seus próprios critérios de relevância ou conveniência”, a produção de provas que a defesa considera essenciais à sua estratégia defensiva. 
Alega que, in casu, “O indeferimento de provas requeridas pela defesa, sem fundamentação concreta, configura cerceamento de defesa”.
Requer, em sede liminar, seja suspenso o andamento da ação penal na origem. 
Prestadas as informações, a d. Procuradoria-Geral da República se manifestou pela improcedência da reclamação, em parecer cuja ementa transcrevo: 
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ALEGADA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE N.º 14. INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIAS PROBATÓRIAS PELO JUÍZO DE ORIGEM. DISTINÇÃO ENTRE ACESSO A PROVAS JÁ DOCUMENTADAS E PRODUÇÃO DE NOVAS PROVAS. PODER INSTRUTÓRIO DO JUIZ. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA AO PARADIGMA. PARECER PELA IMPROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL.
1 - A Súmula Vinculante n.º 14 garante ao defensor o amplo acesso aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório, digam respeito ao exercício do direito de defesa.
2 - O indeferimento de novos requerimentos de diligências (ofícios a órgãos externos e requisição de filmagens) insere-se no poder discricionário do magistrado de indeferir provas consideradas irrelevantes ou protelatórias, não se confundindo com a negativa de acesso ao que já consta nos autos.
3 - Informações prestadas pela autoridade reclamada dão conta de que a defesa teve acesso integral aos relatórios policiais e autos de prisão que subsidiam a denúncia.
- Parecer pela improcedência da reclamação.

É o relatório. DECIDO.
A presente reclamação não merece provimento.
O ato reclamado está em consonância com o enunciado da Súmula Vinculante n. 14 do Supremo Tribunal Federal, o qual estabelece, in verbis:

“É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”.

In casu, o juízo reclamado informou que “ a defesa teve acesso amplo aos elementos de prova já documentados na investigação, tais como relatórios policiais e autos de prisão, cumprindo-se o teor da Súmula Vinculante n.º 14/STF. Entende este Juízo que o indeferimento de provas consideradas impertinentes ou meramente protelatórias não configura cerceamento de defesa, mas exercício regular da condução do processo (art.400, §1º, do CPP)”     
Nesse contexto, conclui-se, dos elementos constantes dos autos, que a autoridade reclamada não negou aplicação às balizas interpretativas conferidas, por esta Corte, ao enunciado sumular invocado, tendo em vista que a defesa dispõe, atualmente, de acesso integral às provas já documentadas nos autos, e a decisão judicial que indefere produção de provas não se enquadra na jurisprudência desta Suprema Corte quanto ao espectro de incidência da SV 14, razão pela qual não merece prosperar o presente intento reclamatório. 
Como bem ressaltou a d. Procuradoria-Geral da República, “A Súmula Vinculante n.º 14 não serve de salvaguarda para obrigar o magistrado a deferir toda e qualquer diligência investigativa requerida pela parte, mas apenas para impedir que a defesa seja impedida de conhecer elementos já incorporados ao caderno processual.”.
Ademais, nos termos do entendimento adotado pela jurisprudência desta Suprema Corte, a Reclamação constitucional não pode se convolar em atalho processual e, por via transversa, possuir o condão de submeter qualquer demanda ao exame imediato pelo Supremo Tribunal Federal, substituindo os recursos cabíveis. Nesse sentido, in verbis:

“EMENTA: Agravo regimental em reclamação. Processual Penal. Indeferimento pela autoridade reclamada de diligência probatória solicitada pela defesa. Alegada violação da Súmula Vinculante nº 14 da Corte. Não ocorrência. Via inapropriada para se avaliar a necessidade ou não de repetição de prova pericial sob o pretexto de afronta à aplicação do enunciado vinculante em questão. Pretendida submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Impossibilidade. Precedentes. Agravo regimental não provido. 
1. O indeferimento pela autoridade reclamada de diligência probatória a pedido da defesa, sob nenhum aspecto, afronta a essência do enunciado da Súmula Vinculante nº 14, segundo a qual ‘é direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa’. 
2. A reclamação constitucional não é a via adequada para se avaliar a necessidade ou não de repetição de prova pericial, ainda mais sob o pretexto de afronta à aplicação da Súmula Vinculante nº 14. 
3. Consoante o entendimento consolidado da Corte, ‘o remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes’ (RCL nº 5.926/SC-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 13/11/09). 
4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (Rcl 19.758-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 27/05/2015)
Consectariamente, revela-se improcedente a presente Reclamação, por ausência de violação do enunciado da Súmula Vinculante 14.
Ex positis, JULGO IMPROCEDENTE a presente Reclamação, prejudicado o pedido de liminar, com esteio no artigo 161, parágrafo único, do RISTF.

Publique-se.
Brasília, 24 de abril de 2026.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente